Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705247-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES ALVES DE MOURA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação de tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0724926-11.2023.8.07.0007 (ID 55762646 - Págs. 82/84), ajuizada por MARIA DAS DORES ALVES DE MOURA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, por meio da qual pretende a autora a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. a exclusão da publicação disponível nas URLs https://www.facebook.com/groups/1436142823316475/user/100094166629110/ e https://www.facebook.com/groups/1436142823316475/search/? q=rodrigues%20silva realizada no provedor de aplicações da ré, ao argumento de que se tratam de publicações difamatórias. Ao final, pede seja determinado à ré, além da exclusão do material, o fornecimento dos registros de IP, conexão e registros de acesso a aplicações da internet e dos dados pessoais e cadastrais dos administradores da página. A antecipação de tutela foi indeferida pela decisão de id. 182321874, tendo a parte autora apresentado pedido de reconsideração, ao argumento de que as publicações ainda estão ativas. É o relatório. DECIDO Mantenho a decisão indeferitória. O art. 3o do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) aponta os princípios que regem seu uso no Brasil, dos quais merecem destaque a proteção da privacidade e o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A liberdade de expressão e informação é garantida, nos termos do art. 5o e 220 da Constituição, da forma mais ampla possível, assegurado a todos o direito de externar pensamentos, ideias e opiniões, sem sofrer qualquer restrição "sob qualquer forma, processo ou veículo". O conteúdo da liberdade de expressão engloba toda mensagem e tudo o que se pode comunicar- juízos, propaganda de ideias e de notícias sobre fatos. Para tanto, a própria Carta Política, no § 1o do art. 220, estabelece alguns parâmetros para o exercício de tal direito, tais como a vedação do anonimato, o direito de resposta, a indenização por danos materiais e morais, bem como os direitos à honra e à privacidade. Por isso, caso haja excesso, responde o ofensor por eventuais lesões e prejuízos causados à personalidade do ofendido, decorrentes de eventual abuso de direito. Obviamente devem ser atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurada ao lesado reparação integral dos danos materiais e morais que venha a suportar. A esse respeito destaco a lição de Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes, nestes termos: “O exercício de poder pelos atos, condutas e atividades de comunicação deve ser analisado sob a ótica dos limites externos que lhe são impostos, ora com o objetivo de restringir, ora com o intuito de ampliar o conteúdo do poder a ser exercido pela imprensa, seus profissionais e comunicadores em geral. A fixação das balizas legítimas desses limites servirá como mais um eixo conceitual no estabelecimento do critério exclusivo de filtragem democrática da liberdade de expressão no âmbito do Judiciário, sempre que provocado. São esses marcos limítrofes do exercício da liberdade de manifestação do pensamento, com conteúdo restritivos ou extensivos, que demonstram a singularidade e mesmo identidade da imprensa como instância de poder.” (LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. Liberdade de imprensa e Poder Judiciário. 1. ed. Brasília: TJDFT, 2018. p. 73-74.) É certo que um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. Todavia, no caso em comento, diante da colisão entre o direito à honra e personalidade da autora (art. 5o, V e X, da CF), e direitos firmados na liberdade de pensamento e da livre manifestação e exercício de opinião, garantidos pelo estado democrático de direito, prudente a solução amparada no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. Nesse passo, deve ser considerado que não há que se falar em retirada do conteúdo publicado ab initio, quando não é comprovado que tenha conteúdo inverídico, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida. Anoto que não se trata de ação de exibição de documentos, visando ao ajuizamento de futura ação contra o autor da publicação. Ainda, que o pedido antecipatório não é voltado à identificação do autor da publicação. A parte agravante narra em suas razões recursais que: (i) a primeira decisão teve como premissa equivocada a inatividade das URLs indicadas; (ii) ao demonstrar que as páginas estavam ativas reiterou o pedido de antecipação de tutela; (iii) o registro de boletim de ocorrência comprova a inveracidade da publicação de cunho injurioso e difamatório que pretende que seja excluída; (iv) além do pedido de exclusão a ação visa o “fornecimento dos dados do responsável pela publicação, tais como os registros de IP, conexão e dos registros de acesso a aplicações da internet e dos dados pessoais e cadastrais do(s) administrador(es) da página”; (v) formulou denúncia à requerida para a retirada da postagem, mas a ré não se manifestou; (vi) a liberdade de expressão por meio de ofensa caluniosa e difamatória não pode preponderar ao direito individual. Ao final, requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para que sejam excluídas as publicações constantes no perfil de Rodrigues Silva (https://www.facebook.com/groups/1436142823316475/user/100094166629110/) e a publicação no grupo Brasília Classificados (compra, venda e troca) https://www.facebook.com/groups/1436142823316475/search/?q=rodrigues%20silva. No mérito, postula o provimento do presente agravo, consolidando-se a tutela de urgência. Preparo IDs 55762641 e 55762642. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995 do CPC) ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De um lado, a Constituição Federal protege a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, bem como a expressão de atividade de comunicação, independentemente de censura (art. 5o, inc. IV e IX da CF). De outro lado, garante o direito de resposta, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, inc. V e X da CF). Além disso, é cediço que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos nem há hierarquia entre eles, de modo que devem ser sopesados e aplicados conforme o caso concreto. Assim, o Poder Legislativo, procedeu a tal análise, advindo a Lei 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet, englobando as redes sociais. Segundo o disposto no art. 2o da referida norma, o marco civil tem como fundamento básico o respeito à liberdade de expressão e como princípios e como garantia, a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais, dentre outros (art. 3o da Lei 12.965/2014). Destaque-se que a Lei 12.965/2014 já promoveu a análise e ponderação de direitos individuais fundamentais, conferindo, em princípio, prevalência à liberdade de expressão e assim definiu: Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que: I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Especificamente sobre a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros no uso da internet, englobando também as redes sociais, houve a expressa isenção em relação ao provedor, conforme expressamente previsto na Lei 12.965/2014: Seção III Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido. (g. n.) Ou seja, em se tratando de responsabilidade civil o usuário é responsável pelo conteúdo que publica, sendo o provedor de internet responsável pelo cumprimento de ordem judicial dirigida para si para efetivar a indisponibilidade do conteúdo específico que foi objeto do litígio judicial. No tocante à publicação que alega ter sido realizada mediante abuso no exercício da liberdade de expressão que causar dano a terceiro, a análise pelo Poder Judiciário deve observar os requisitos do § 4o do art. 19 da Lei 12.965/2014, de modo que a parte deve trazer “prova inequívoca do fato” a ser analisada levando-se em consideração “o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet”. No particular, a agravante pretende que a provedora da página promova a imediata exclusão da postagem a seguir descrita, que foi realizada no perfil do Facebook sob o nome de Rodrigues Silva, com 9 amigos, sendo que, o mesmo perfil, a publicou em um grupo com 3.500 integrantes: “Olá, infelizmente tô vindo aqui pra dizer que levei um golpe dessas duas pessoas aí que estão fazendo outras vítimas usando esse prédio em Taguatinga Sul na Qsd 12. Élcio Rodrigues Belém e Maria das dores Alves de Moura, são dois estelionatários q estão vendendo um apartamento pra mais de uma pessoa, fora que o prédio tá embargado, com várias multas, ocorrências e processos contra eles. Quem for vítima tbm me fala ou compartilha pois já tem 21 vítimas em um grupo de whatsapp.” Para tanto, a agravante alega que o boletim de ocorrência é a prova inequívoca da inveracidade da informação publicada a qual pretende sua indisponibilidade. Contudo, o boletim de ocorrência, por si só, é mera declaração unilateral de um fato ocorrido que nada tem relação com a provedora, a qual sequer cabe a responsabilidade pela análise do conteúdo publicado (art. 19 da Lei 12.965/2014), não sendo considerada prova inequívoca da alegada natureza mentirosa da publicação que justifique a imediata indisponibilidade do conteúdo. Não se pode olvidar, ainda, que eventual análise das alegações de inveracidade da informação prestada ou de abuso do exercício da livre manifestação de pensamento, deve ser realizada sob o manto dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em face do usuário vinculado ao perfil “ofensor”, pessoa civilmente responsável por seus próprios atos. Assim, como consignado na decisão impugnada, “(...) deve ser considerado que não há que se falar em retirada do conteúdo publicado ab initio, quando não é comprovado que tenha conteúdo inverídico, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida.” Acerca da alegação de inércia da requerida após a denúncia da publicação, observa-se que, em não se tratando do art. 21 da Lei 12.965/2014, não compete à provedora a análise e avaliação do conteúdo da publicação, pois a análise deve ser realizada no âmbito do Poder Judiciário, conforme o referido art. 19 da mesma norma. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital